Tribunal: TJMT
Processo: 0030369-56.2009.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030369-56.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), AGIMAR GONZAGA MONTEIRO - CPF: 710.035.681-49 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ACOMPANHADO DA ASSINATURA DE 01 (UM) TESTEMUNHA – VALIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ no sentido que a ausência das testemunhas do contrato particular no momento de sua formação, não retira sua executoriedade, pois as assinaturas correspondentes podem ser colhidas em momento posterior ao da celebração do título executivo extrajudicial, bem como, a existência da celebração pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, podendo ser mitigada a exigência das assinaturas em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas, principalmente quando ausente flagrante vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030369-56.2009.8.11.0041

APELANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

APELADO: AGIMAR GONZAGA MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 803, I c/c 485, IV, ambos do CPC e condenação da exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o c/c § 6o, ambos do CPC.

A apelante relata que ajuizou a Ação de Execução em face do apelado visando o recebimento de seu crédito referente a mensalidades inadimplidas, outorgados via contrato de prestação o de serviços educacionais; comenta que a Magistrada deveria oportunizar a correção de vício, bem como primar pelos princípios da cooperação entre as partes e primazia das decisões de mérito.

Argumenta que a sentença prestigia
o formalismo excessivo, exclusivamente em erros materiais que não alteram a exigibilidade do débito; alega que se trata de mera formalidade, que deve ser preterida em benefício da verdade real; aduz que o apelado não nega a relação jurídica que deu origem à dívida, bem como a existência do débito, mas se furta do pagamento de suas obrigações pelo simples erro material cometido pela apelante; cita que apesar do equívoco cometido e sanado, a petição inicial trouxe os corretos valores e datas.

Assevera a
possibilidade de conversão da ação de execução em monitória; indica ofensa ao princípio da vedação das decisões surpresas (artigo 10 do CPC), pois não teve qualquer oportunidade de manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelante
relata que ajuizou a Ação de Execução em face do apelado visando o recebimento de seu crédito referente a mensalidades inadimplidas, outorgados via contrato de prestação o de serviços educacionais; comenta que a Magistrada deveria oportunizar a correção de vício, bem como primar pelos princípios da cooperação entre as partes e primazia das decisões de mérito.

Argumenta que a sentença prestigia
o formalismo excessivo, exclusivamente em erros materiais que não alteram a exigibilidade do débito; alega que se trata de mera formalidade, que deve ser preterida em benefício da verdade real; aduz que o apelado não nega a relação jurídica que deu origem à dívida, bem como a existência do débito, mas se furta do pagamento de suas obrigações pelo simples erro material cometido pela apelante; cita que apesar do equívoco cometido e sanado, a petição inicial trouxe os corretos valores e datas.

Assevera a
possibilidade de conversão da ação de execução em monitória; indica ofensa ao princípio da vedação das decisões surpresas (artigo 10 do CPC), pois não teve qualquer oportunidade de manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Na sentença, a Magistrada fundamentou:

“O processo foi protocolado em 2009, ou seja, ainda na vigência do CPC/73 o qual dispunha tratar-se de título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada”, de acordo com o art. 585, II do referido
códex
, o qual corresponde ao art. 784, II do CPC/15 vigente.

Todavia, no caso dos autos, vê-se que o exequente cobra as mensalidades de valores relativos ao 2o semestre letivo de 2004, as quais estão previstas no documento de ID 26826026 – pág. 3, o qual, embora conste assinado pelo devedor, não possui subscrição de duas testemunhas, tão somente de uma.

(...)

Assim, tem-se que o documento particular apresentado não serve para embasar este feito, pois não se trata de título executivo extrajudicial, não tendo preenchido os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que a possibilidade de cobrança do crédito alegado se daria por meio de ação de conhecimento, não execução
.”

Sobre o contrato apresentado ou documento particular para fins de execução, é exigida a assinatura de duas testemunhas, como requisito extrínseco à substância do ato jurídico. O artigo 784, III do CPC estabelece que são títulos executivos extrajudiciais:

“III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;”

Nesse passo, a
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido que
o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, pois podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial
.

O contrato de prestação de serviços educacionais está acompanhado da assinatura de uma testemunha, da contratante e da apelada. Com efeito, a falta da assinatura de uma testemunha, não retira a natureza do título executivo, porquanto evidente o consentimento das partes contratantes.

Assim, o artigo 221 do Código Civil dispensa a formalidade da subscrição do instrumento do contrato por testemunhas como condição de validade do pacto, dispondo que
“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Como visto, a apelada sequer nega a celebração do contrato, de modo que está devidamente confirmada a obrigação, assim como a inexistência qualquer vício de consentimento que macule o ato.

O STJ também já pacificou o entendimento que a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração, nos termos do artigo 113 do CC (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), porquanto, embora ausentes certas formalidades previstas em lei (assinatura de um testemunhas no momento da celebração do contrato), deve manter-se a essência do título (livre vontade das partes), que assim deve ser considerado apto a embasar a ação executiva.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO TÍTULO
. COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).
(...)”
(AgInt no AREsp n. 807.883/MT, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018).

"BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1
. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada"
(AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. (...)
4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). Incidência da Sumula 83/STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

TJ/MT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO - REVESTIDO DE REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ARTIGO 784, III, CPC/15 - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES - DESCONSIDERAÇÃO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

- FALTA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES - PROVA PERICIAL EM BENEFÍCIO DAS PARTES -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ARTIGO 282 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecido que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (artigo 784, III, do CPC/15), irrelevante que as assinaturas das testemunhas possam ter sido inseridas a posteriori no documento, posto que a lei processual não exige que as assinaturas sejam contemporâneas à do devedor, nem reclama a presença das testemunhas ao ato, muito mais ainda quando ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.
Tratando de execução de instrumento particular de confissão de dívida, por si só é mais que suficiente para preenchimentos os requisitos do título executivo extrajudicial aptos a embasar a execução, estando ou não vinculado a contratos anteriores que originaram a dívida confessada. Precedente do STJ (STJ - AgRg nos EDcl na AR 4.568/PE). Não se declara nulidade ou desconsideração de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte, muito menos ainda quando a perícia foi realizada em benefício de ambas as partes. Inteligência do artigo 282, § 1o, do CPC/15”
(N.U 0010919-23.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 22/10/2021)

Os precedentes recentes do STJ caminham no sentido de que o
"o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias”
e não define qual o momento correto para sanar a falta de assinaturas.

Diante de tais fatos e fundamentos, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, já que não esgotou a fase de instrução e a Magistrada julgou o feito sem analisar as demais questões aventadas pela ora apelada (ilegitimidade para figurar no polo passivo, a prescrição quinquenal e impugnação dos valores apresentados pelo exequente
).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022